Tribunal: TJSP
Processo: 2304615-86.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS: pleito visando a revogação das medidas protetivas de urgência, em face de que a manutenção das medidas protetivas em desfavor da paciente não encontra amparo em situações concretas ou quaisquer demonstração plausível para sua existência – afastamento – medidas protetivas amparadas nos elementos de prova do caderno investigativo – decisão do juízo a quo que encontra respaldo

Ementa:
HABEAS CORPUS: pleito visando a revogação das medidas protetivas de urgência, em face de que a manutenção das medidas protetivas em desfavor da paciente não encontra amparo em situações concretas ou quaisquer demonstração plausível para sua existência – afastamento – medidas protetivas amparadas nos elementos de prova do caderno investigativo – decisão do juízo a quo que encontra respaldo legal, não havendo se falar em ilegalidade do decisum – ORDEM DENEGADA.